Tribunal: TRF3
Processo: 0005915-58.2016.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
291/575)

0005915-58.2016.4.03.6108

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005915-58.2016.4.03.6108

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: LUCIANA APARECIDA MENDES

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIO ISAIAS DOS SANTOS - MG190557-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSOS REJEITADOS.

- Na forma do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e para a correção de erro material na decisão.

- Não há no v. acórdão quaisquer vícios.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0005915-58.2016.4.03.6108

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIO ISAIAS DOS SANTOS - MG190557-A

APELADO: LUCIANA APARECIDA MENDES

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, pugnando pela reforma do decisumque, negou provimento à apelação, majorando a condenação do Exequente em verbas honorárias no valor equivalente a 1% (um por cento) do seu total.

Alega a embargante, em síntese, a existência de omissão no decisum, com fulcro na seguinte tese: - tendo em vista que um dos critérios para fixação da condenação sucumbencial é o trabalho realizado pelo advogado, quando este inexiste não há se falar em condenação sucumbencial da parte vencida.

A embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Nos termos da consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento" (EARESP no 299.187-MS, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.6.2002, D.J.U. de 16.9.2002, Seção 1, p. 145).

O art. 535 do CPC/73 admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

No CPC/15 o recurso veio delineado no art. 1.022, com a seguinte redação:

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o".

Segundo Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, pp. 685/6), obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc."

No caso em exame, não há contradição alguma entre a fundamentação do acórdão e sua conclusão.Outrossim,não há omissão a ser suprida ou obscuridade a ser aclarada, pelas razões abaixo explicitadas.

Quanto à controvérsia, é importante notar que não fica jungido o julgador a arrostar todas as alegações das partes, verdadeiros questionários, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar sua decisão e o faça, como no caso concreto (STJ - 2a T., REsp 696.755, Rel. a Min. ELIANA CALMON , j. de 16.03.2006, DJ de 24.04.2006, p. 386).

Tampouco se obriga o juiz, como já é de expressivo entender jurisprudencial (cf. RJTJESP 115/207), a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes, enfrentando-os um a um, se declina os motivos adotados para a composição do litígio, bastantes em si.

Uma vez que, tendo preenchido os requisitos essenciais do artigo 489 do NCPC (caso dos autos), não pressupõe motivação exaustiva, atendendo ao estabelecido no art. 93, IX, da CF/88.

In casu, depreende-se dos autos (ID 345462549), que restou satisfatoriamente enfrentada a controvérsia relativa à fixação das verbas honorárias: “A respeito dos honorários advocatícios, também não possui razão a apelante. Houve atuação, ao menos, mínima, dos causídicos nomeados pelo executado, de forma que é devida a verba nos termos expostos.”, não havendo que se falar em omissão.

Descabe, dessa forma, a oposição de embargos de declaração com objetivo de modificar a decisão, alegando questões sobre as quais o julgado se manifestou.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma, conforme ementa que se segue:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I - Arguição de irregularidade no julgado que não se justifica, tendo em vista exegese clara e inteligível da matéria aduzida constante do Acórdão. II - A motivação das decisões efetiva-se com a exposição dos argumentos que o juiz considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há de se cogitar de lacunas na motivação pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos. III - Hipótese de acórdão que julgou agravo legal interposto de decisão proferida com fundamento de jurisprudência dominante, ao invocar-se dispositivos legais ou outros precedentes o que se põe sendo questão atinente ao valor das conclusões do Acórdão e não são os embargos declaratórios meio de impugnação destinado a obter a reforma do julgado ou rediscussão de questões decididas. IV - Embargos rejeitados. (Processo no2012.61.00.000643-1-SP- Embargos de Declaração em Apelação/ Reexame Necessário- Relator Desembargador Federal Peixoto Junior- TRF 3a Região. Data da decisão: 21/07/2015- Data de Publicação: 31/07/2015)."

Por fim, destaco que se não há os vícios de omissão na decisão embargada descabe a oposição dos declaratórios, sendo aplicada multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa, se manifestamente protelatório o recurso, "ex vi" do art. 1.026, §2o, do CPC. Desse modo, ainda que se evidencie a improcedência dos declaratórios, a imposição da multa deve observar o momento processual oportuno, cabendo sua aplicação depois da efetiva demonstração do caráter, tão-somente, protelatório dos embargos de declaração opostos, o que não ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PARA SANEAR OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ.

1. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se o afastamento da multa imposta com esteio no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Inteligência da Súmula no 98/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1273513/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL. QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA.

1. A parte final do art. 1.026, § 3o, do CPC/2015 condiciona a interposição de qualquer recurso ao recolhimento da multa aplicada pela oposição reiterada de embargos de declaração manifestamente protelatórios.

2. Hipótese em que o embargante não recolheu a multa aplicada e majorada pela reiteração de embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §§ 2° e 3°, do CPC/2015.

3. Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 281.948/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 15/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. MANIFESTO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC/2015. INTUITO PROTELATÓRIO INEXISTENTE. AFASTAMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4°, DO CPC/2015. AFASTAMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(EDcl no AgInt no AREsp 1056824/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)"

Diante do exposto, voto por REJEITAR os presentes embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSOS REJEITADOS.

- Na forma do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e para a correção de erro material na decisão.

- Não há no v. acórdão quaisquer vícios.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão